Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-51.2021.8.11.0024
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000837-51.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LONES TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 00.617.371/0001-17 (APELADO), GABRYEL OTT IHME - CPF: 008.050.110-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Lones Turismo e Viagens Ltda – EPP, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal fundada em auto de infração por transporte irregular de passageiros. A empresa alegou não ser mais proprietária do veículo à época da infração, juntando ATPV com reconhecimento de firmas anterior ao fato gerador. A apelada impugnou a preliminar de admissibilidade recursal por ausência de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) definir se é cabível o uso de exceção de pré-executividade para alegar ilegitimidade passiva fundada em prova documental pré-constituída;
(iii) determinar se a alienação do veículo, comprovada por ATPV com firmas reconhecidas, é suficiente para afastar a responsabilidade da executada, mesmo sem a comunicação formal ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso quando presentes argumentos que, ainda que parciais, enfrentam o mérito decisório, aplicando-se o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º).

4.

A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que instruída com prova documental pré-constituída, conforme pacífica jurisprudência do STJ e Súmula 393.

5.

A alienação do veículo anterior à infração foi comprovada por meio de ATPV com reconhecimento de firmas, documento dotado de fé pública e suficiente para demonstrar a inexistência de relação jurídica entre a executada e o fato gerador da multa.

6.

A jurisprudência do STJ admite mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a alienação anterior à infração, ainda que ausente comunicação formal ao DETRAN.

7.

A responsabilidade pela infração administrativa recai sobre o possuidor do bem à época do fato gerador, especialmente quando demonstrado que a empresa autuada não mais detinha a posse ou propriedade do veículo, e sequer possui operação no Estado onde ocorreu a infração.

8.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca. No caso, a ATPV e a consulta ao DETRAN/MT confirmam a alienação anterior, ilidindo a presunção quanto à legitimidade passiva da executada.

9.

Prejudicada a análise da alegada nulidade do processo administrativo diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para alegação de ilegitimidade passiva, desde que a matéria seja de ordem pública e instruída com prova documental pré-constituída.

2.

A alienação de veículo comprovada por ATPV com firmas reconhecidas é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por infração administrativa posterior, mesmo sem comunicação ao DETRAN.

3.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de inexistência de relação jurídica com o fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 85, § 11, 411, e 1.010, II e III; CTB, art. 134; CC, art. 1.267; CTN, arts. 135 e 204; Lei 6.830/80, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 393.

·

STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/5/2021, DJe 20/5/2021.

·

STJ, AgRg no AREsp 452.332/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18/3/2014, DJe 21/3/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por LONES TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20191709798, no valor original de R$ 88.625,62, referente à multa por infração à legislação de transporte intermunicipal de passageiros, especificamente ao art. 57, II, da Lei Complementar Estadual nº 432/2011.

A executada opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o veículo automotor de placa AGF6184, objeto da autuação que originou o débito exequendo, fora alienado a terceiro (Leonardo Correa da Silva) em data anterior à infração (21/03/2017), enquanto a infração ocorreu em 04/09/2017. Subsidiariamente, arguiu a nulidade do processo administrativo por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação, defendendo a presunção de liquidez e certeza da CDA, a regularidade da notificação editalícia no âmbito administrativo, a responsabilidade do antigo proprietário pela ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, e a inadequação da via eleita para a discussão da matéria fática.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da excipiente, com base na comprovação da alienação do veículo em data anterior à infração, mediante Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com firmas reconhecidas em 21/03/2017. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega: (i) inadequação da via eleita, pois a ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória; (ii) responsabilidade tributária da executada, nos termos do art. 135 do CTN; (iii) presunção de validade da CDA e preenchimento dos requisitos legais; (iv) regular ciência do contribuinte sobre a notificação de lançamento e intimação para pagamento; e (v) ausência de comprovação de venda e transferência do veículo, permanecendo a propriedade da executada no momento da autuação.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende o cabimento da exceção de pré-executividade para discussão da ilegitimidade passiva comprovada por prova documental pré-constituída; reafirma sua ilegitimidade passiva, demonstrada pela ATPV com firmas reconhecidas; sustenta que a presunção relativa da CDA foi superada pela prova documental; e, subsidiariamente, alega a nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

II.1 - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, referente à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais merece reforma. Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora o recurso contenha argumentos genéricos e alguns tópicos que não enfrentam diretamente o fundamento central da sentença (ilegitimidade passiva comprovada documentalmente), verifica-se que o apelante impugnou, ainda que parcialmente, os fundamentos da decisão recorrida, especialmente ao questionar a adequação da via eleita (exceção de pré-executividade) e a validade da prova documental apresentada pela executada.

Assim, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e a existência de impugnação, ainda que parcial, aos fundamentos da sentença, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II.2 - MÉRITO

II.2.1 - DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O primeiro ponto controvertido diz respeito ao cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva da executada.

A exceção de pré-executividade, construção pretoriana incorporada ao nosso sistema processual, constitui instrumento de defesa do executado sem necessidade de prévia garantia do juízo. Seu cabimento, contudo, é restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória.

Esse entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo nº 104 do STJ firmou a tese: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

A ilegitimidade passiva
ad causam
, por se tratar de condição da ação, consubstancia matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Portanto, é passível de arguição por meio de exceção de pré-executividade, desde que sua análise prescinda de instrução probatória complexa e se apoie em prova documental pré-constituída.

No caso concreto, a executada instruiu sua exceção com a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (ID 117155793), preenchida, com indicação do adquirente Leonardo Correa da Silva e com reconhecimento de firmas por autenticidade de ambas as partes (vendedora e comprador) em 21/03/2017, atestando a alienação do veículo naquela data, significativamente anterior à infração administrativa apurada em setembro de 2017.

Esse documento, dotado de fé pública em razão do reconhecimento de firmas por autenticidade, constitui prova documental pré-constituída suficiente para análise da questão, dispensando dilação probatória adicional.

O apelante invoca precedentes do STJ que vedam a discussão da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade quando o nome do responsável consta na CDA, argumentando que a presunção de legitimidade do título executivo exigiria dilação probatória para sua desconstituição.

Ocorre que tais precedentes referem-se especificamente à responsabilidade tributária de sócios-gerentes incluídos na CDA, hipótese distinta da presente, em que se discute a própria existência de relação jurídica entre a executada e o fato gerador da multa administrativa, comprovadamente inexistente à época da infração em razão da prévia alienação do veículo.

A jurisprudência do STJ, inclusive, admite a exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva quando demonstrada por prova documental pré-constituída, conforme se verifica no seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. (...) 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída." (REsp n. 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021)

Portanto, considerando que a ilegitimidade passiva foi demonstrada por prova documental pré-constituída (ATPV com firmas reconhecidas), dispensando dilação probatória adicional, concluo pelo cabimento da exceção de pré-executividade no caso concreto.

II.2.2 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito propriamente dito, concernente à ilegitimidade passiva da executada.

A controvérsia central reside em determinar se a empresa executada, LONES TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP, pode ser responsabilizada por infração administrativa (transporte irregular de passageiros) cometida com veículo que, segundo alega, já havia sido alienado a terceiro em data anterior à autuação.

De acordo com o art. 1.267 do Código Civil, "a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição". Tratando-se de bem móvel, como um veículo automotor, a transferência da propriedade se opera pela tradição, ou seja, pela entrega efetiva do bem ao adquirente.

No caso em análise, a executada comprovou, mediante ATPV com firmas reconhecidas em 21/03/2017, a alienação do veículo a Leonardo Correa da Silva em data significativamente anterior à infração administrativa, que ocorreu em 04/09/2017, conforme consta do Auto de Apreensão (ID 117155794).

O reconhecimento de firmas por autenticidade confere ao documento presunção de veracidade quanto à data nele aposta e à manifestação de vontade das partes, nos termos do art. 411 do CPC. Essa presunção não foi afastada por prova em contrário produzida pelo Estado exequente.

Ademais, a própria consulta ao sistema DETRAN/MT colacionada pelo exequente em sua impugnação (ID 162090665, p. 9) confirma a cadeia de propriedade do veículo, indicando na coluna "Data de Aquisição" que Leonardo Correa da Silva adquiriu o veículo em 21/03/2017, corroborando a narrativa da excipiente quanto à alienação em data anterior à infração.

O apelante sustenta que a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito manteria a responsabilidade da executada, com base no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:
"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem mitigado a interpretação literal desse dispositivo, reconhecendo que, comprovada a alienação do veículo a terceiro em data anterior ao fato gerador do débito, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que a transferência não tenha sido formalmente comunicada ao órgão de trânsito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem." (AgRg no AREsp 452.332/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 21/03/2014)

Esse entendimento, consolidado para fins de responsabilidade civil e administrativa, é aplicável, por analogia, a multas administrativas decorrentes da utilização indevida do veículo por terceiro adquirente, como no caso em análise.

A comunicação da venda ao órgão de trânsito, prevista no CTB, art. 134, tem o escopo de eximir o antigo proprietário de responsabilidades futuras, mas sua omissão não tem o condão de infirmar a transferência do domínio operada pela tradição, nem de responsabilizá-lo por fatos ocorridos após a efetiva alienação, especialmente quando esta é comprovada por documento idôneo.

Ademais, conforme bem observado pelo juízo a quo, a responsabilidade pela infração administrativa de transporte irregular de passageiros recai sobre aquele que efetivamente detinha a posse e a propriedade do veículo no momento da autuação, no caso, o adquirente Leonardo Correa da Silva.

Corrobora essa conclusão o fato de que a infração ocorreu em território do Estado de Mato Grosso, onde a executada sequer possui estabelecimento comercial ou operacional, tendo sua sede e filial localizadas no território do Rio Grande do Sul, a mais de 1.800 quilômetros de distância.

Outro elemento relevante é que, conforme destacado nas contrarrazões, a executada jamais recuperou o veículo apreendido no âmbito do processo administrativo, o que indica que terceiro se apresentou como legítimo proprietário perante o Estado apelante, reforçando o afastamento da legitimidade da apelada.

Quanto à alegação do apelante de que a executada seria responsável com base no art. 135 do CTN, verifica-se que tal dispositivo trata da responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas por créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, hipótese completamente distinta da presente, que versa sobre multa administrativa por infração à legislação de transporte.

Portanto, comprovada a alienação do veículo em data anterior à infração administrativa, mediante documento idôneo (ATPV com firmas reconhecidas), e considerando que a responsabilidade pela infração recai sobre quem efetivamente detinha a posse e propriedade do veículo no momento da autuação, concluo pela ilegitimidade passiva da executada.

II.2.3 - DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA

O apelante sustenta, ainda, a presunção de validade da CDA e o preenchimento dos requisitos legais, argumentando que o título executivo obedeceu aos ditames dos arts. 2º e 3º da Lei 6.830/80 e art. 204 do CTN.

De fato, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, conforme estabelece o art. 204 do CTN:

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Contudo, como expressamente previsto no parágrafo único do dispositivo, essa presunção é relativa (juris tantum) e pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

No caso concreto, a executada apresentou prova inequívoca de sua ilegitimidade passiva, consubstanciada na ATPV com firmas reconhecidas em 21/03/2017, demonstrando que, à época da infração (setembro de 2017), o veículo já havia sido alienado a terceiro.

Essa prova documental, dotada de fé pública em razão do reconhecimento de firmas por autenticidade, é suficiente para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA em relação à legitimidade passiva da executada.

Ademais, a própria consulta ao sistema DETRAN/MT colacionada pelo exequente confirma a alienação do veículo em 21/03/2017, corroborando a prova apresentada pela executada.

Portanto, embora a CDA goze de presunção de certeza e liquidez, essa presunção foi devidamente elidida pela prova inequívoca apresentada pela executada, afastando sua legitimidade passiva.

II.2.4 - DA ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, resta prejudicada a análise da alegação subsidiária de nulidade do processo administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada LONES TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025